Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-80.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003953-80.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ADEVAIL DA SILVA SOBRINHO - CPF: 033.891.451-09 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003953-80.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1003953-80.2025.8.11.0006

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Adevail da Silva Sobrinho.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por autarquia estadual de trânsito contra sentença proferida em Ação Anulatória, que declarou a nulidade de auto de infração de trânsito e de seus efeitos, inclusive a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, em razão de suposta ausência de notificação e violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do auto de infração lavrado em 2020, com a devida notificação do condutor; (ii) apurar a validade do ato administrativo de cassação da CNH, à luz da necessidade de prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autarquia estadual de trânsito comprovou o envio regular das notificações de autuação e penalidade dentro dos prazos legais, não sendo exigido o uso de aviso de recebimento, conforme interpretação do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O auto de infração encontra-se regularmente instruído, contendo descrição clara da infração de trânsito e data do envio das notificações, razão pela qual deve ser afastada a sua anulação.

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar a nulidade do ato, o que não foi feito no presente caso.

6.

Em relação à cassação do direito de dirigir, a autarquia não demonstrou a instauração de processo administrativo específico para aplicação da penalidade, tampouco a notificação do condutor, em violação ao disposto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

A ausência de contraditório e ampla defesa no processo de cassação da CNH configura nulidade do ato, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a notificação de auto de infração de trânsito quando comprovado seu envio dentro do prazo legal, sendo desnecessária a exigência de aviso de recebimento.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos transfere ao impugnante o ônus de demonstrar sua nulidade.

3.

A aplicação da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação exige a instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 280, 281, 282 e 265; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, PUIL 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/03/2020; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1013014-48.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/09/2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento n.o 1000221-31.2023.8.11.9005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12/06/2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/02/2025; TJ-GO, Recurso Inominado n.o 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Oscar de Oliveira Sá Neto, j. 30/09/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003953-80.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1003953-80.2025.8.11.0006

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Adevail da Silva Sobrinho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito e de Cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença (Id.

337100384
):
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do Auto de Infração objeto da lide, bem como de todos os efeitos administrativos dele decorrentes, inclusive penalidades e pontuação no prontuário do autor, bem como a nulidade do ato que cassou sua CNH
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

337100385
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 337100390): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003953-80.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1003953-80.2025.8.11.0006

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Adevail da Silva Sobrinho.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória
proposta por
Adevail da Silva Sobrinho
em
face
do recorrente
.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor alega ter sido surpreendido com a cassação de sua carteira nacional de habilitação no ano de 2024, em razão de infração cometida durante a permissão para dirigir, ocorrida supostamente no ano de 2020.

Salienta que não teve ciência alguma acerca de tal procedimento, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a nulidade do ato que cassou a sua CNH, bem como a nulidade do respectivo auto de infração.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, fundamentando sua decisão no lançamento tardio do mencionado auto de infração.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT sustenta: (a) presunção de legitimidade dos atos administrativos; (b) comprovação do envio das notificações; (c) desnecessidade de aviso de recebimento (AR) nas notificações, conforme entendimento do STJ; (d) inversão indevida do ônus da prova contra a Fazenda Pública; (e) desnecessidade de instauração de procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o DETRAN/MT comprovou, através do próprio Auto de Infração juntado aos autos (Id. 337100377), que houve o envio da notificação de autuação em 25/01/2020 (data da postagem) e a notificação de penalidade em 12/02/2021, atendendo assim à exigência da dupla notificação.

Ademais, r
egistre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório no que tange à comprovação
a notificação não foi enviada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Por derradeiro, verifica-se que a autuação seguiu regularmente todos os trâmites previstos na legislação de trânsito, estando o Auto de Infração devidamente fundamentado com a descrição clara da conduta infratora: "DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA", conforme consta do documento de Id. 337100377.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade do auto de infração em si, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange à cassação do direito de dirigir, a sentença de procedência deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.

Apesar da alegação de que o autor cometeu infração gravíssima, o processo de cassação ocorreu sem que tenha sido

demonstrado que foi assegurado ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Diante disso, no que tange à nulidade da cassação da CNH do autor, a sentença deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de nulidade do auto de infração, mantendo a sentença no que se refere à nulidade cassação da CNH do recorrido.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito parcial do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026